Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 2024. IRREGULARIDADES. ACORDO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO ANTERIORMENTE ELIMINADO. INTIMAÇÃO PARA A PRÓXIMA FASE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RECEBEU E-MAIL. EDITAL. ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO CONCURSO. ÔNUS DO AGRAVANTE. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. AMPLA DIVULGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Concurso Público Nacional Unificado 2024 (CPNU 2024) foi objeto da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, distribuída sob o no 1012685-18.2024.4.01.4300, na Justiça Federal do Tocantins, contra irregularidades ocorridas no certame, após denúncias dos candidatos, atinentes à identificação da prova, entre outras. Ao final, foi realizado acordo judicial, nos autos do Agravo de Instrumento no 1039562-91.2024.4.01.0000, entre União, Cesgranrio e Ministério Público Federal, devidamente homologado em juízo, que pôs fim à referida ação civil pública e reavaliou a eliminação de alguns candidatos, inclusive a do Agravante.
2. Conforme previsão no edital do certame, “é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os Atos, Editais e Comunicados referentes a este Concurso Público Nacional Unificado que forem publicados no DOU e/ou informados na página do Concurso Público Nacional Unificado”, bem como manter atualizados os dados cadastrais.
3. Embora o Agravante alegue não ter sido intimado pessoalmente de sua nova situação, consta das notícias na rede mundial de computadores que os candidatos que tiveram revertida a eliminação do certame, por força desse acordo, foram devidamente intimados tanto por e-mail quanto por intermédio da página do candidato, no sítio da Agravada.
4. Dessa forma, além de ser inviável reconhecer a probabilidade do direito, há perigo de violação à isonomia entre candidatos – princípio basilar de todo concurso público.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.